Tribunal: STF
Processo: Rcl 86959
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO PARA O SEMIABERTO. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alexsander dos Santos, em 30.10.2025, contra ato do Departamento de Execuções Criminais (DEECRIM) da Nona Região Administrativa Judiciária de São José dos Campos/SP, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 ao manter o reclamante preso em regime fechado depois de decisão, na Apelação n. 1500539-07.2025.8.26.0618, de aplicação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. 



    Assevera que se “encontra cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado na Penitenciária de Caiuá-SP, mesmo após longevo período que foi agraciado com a alteração de regime prisional por força do v. acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que “a defesa protocolou o pedido de remoção do reclamante ao semiaberto perante o DEECRIM 9ª RAJ em 22.09.2025, inclusive esclarecendo que o reclamante cumpre pena em região diversa, requerendo a remessa devida ao DEECRIM competente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o Juízo de conhecimento sequer se manifestou acerca da decisão superior, e o Juízo de Execução [leia-se: DEECRIM] ao invés de determinar a imediata remoção do Reclamante à Unidade Prisional que 
abrigue presos do regime semiaberto, configurando verdadeira e absurda desídia” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) A concessão da liminar no presente caso, para que determine a imediata transferência do reclamante para o regime semiaberto, sob pena de ser-lhe concedida a benesse da prisão domiciliar, até o surgimento de vaga em Estabelecimento Prisional compatível com o semiaberto; 



    b) No mérito, a convalidação da liminar, nos moldes acima pleiteados” (fl. 6, e-doc. 1).



    3. Em 1º.11.2025, determinei fosse oficiado ao juízo do Departamento de Execuções Criminais (DEECRIM) da Nona Região Administrativa Judiciária de São José dos Campos/SP (Processo n. 0003696-65.2025.8.26.0520), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante e se a prisão teria sido compatibilizada com o regime prisional fixado em recurso de apelação.



    As informações requisitadas foram prestadas, e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Em 12.11.2025, o juízo do Departamento de Execuções Criminais (DEECRIM) da Nona Região Administrativa Judiciária de São José dos Campos/SP informou, sobre o regime de pena do reclamante:



    “(...) o processo de execução criminal foi cadastrado sob o 
nº 0003696-65.2025.8.26.0520 referente ao processo nº 1500539-07.2025.8.26.0618, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 
n. 11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/03, condenado às penas 06 anos, 2 meses e 15 dias, no regime fechado. 



    Em 22 de setembro de 2025 a Defesa juntou V. Acórdão que alterou a pena para 05 anos, 04 meses e 02 dias, em regime semiaberto. 



    Por decisão datada de 10 de novembro de 2025 foi determinada a imediata remoção do paciente ao regime semiaberto. 



    Ressalta-se que não foi enviada a este Departamento o aditamento da guia de recolhimento com as informações atualizadas. Outrossim, as petições lançadas nos autos ficam aguardando análise em ordem cronológica de protocolo no sistema SAJ, e são inúmeras que sobrevêm diariamente, sem que se tenha detectado na hipótese em questão, a urgência necessária” (e-doc. 13).



    5. A presente reclamação está prejudicada. O quadro fático-jurídico que autorizou o ajuizamento desta reclamação foi alterado depois de oficiado o juízo por este Supremo Tribunal, o que ocasionou perda superveniente do objeto.



    6. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicada a presente reclamação (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora